Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-02.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020169-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA TRINDADE DA SILVA GOMES - CPF: 938.145.691-72 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DRA SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (RELATORA): Nego provimento ao recurso. DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (1ª VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA P. JUNIOR (2º VOGAL): Com a devida vênia, divirjo para PROVER, EM, PARTE, o recurso de agravo interno.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

RELATÓRIO

MARIA TRINDADE DA SILVA GOMES interpõe Agravo Interno (ID nº 202438698) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator.

A parte agravada
não apresentou
as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 206591179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno manejado por
MARIA TRINDADE DA SILVA GOMES
contra decisão unipessoal que julgou prejudicado o recurso inominado por ela interposto e proveu o recurso interposto pela empresa ré. Eis trechos:

“ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e MARIA TRINDADE DA SILVA GOMES recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por MARIA TRINDADE DA SILVA GOMES.

A recorrente Energisa S.A. sustenta a regularidade da anotação restritiva de crédito, tendo em vista que ficou devidamente comprovada a contratação dos serviços e o inadimplemento das faturas, requerendo a reforma da sentença.

[...]

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser reformada a sentença vergastada.

Isso porque, a Concessionária quando apresentou a contestação apresentou além das faturas e do histórico de consumo, selfie enviada pela Reclamante com os documentos em mãos, demonstrando que efetivamente era ela que ali estava de posse de seus documentos pessoais.

De maneira que, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico a Recorrente deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa.

Portanto, não logrando êxito em comprovar a inexistência do débito, a improcedência dos pedidos veiculados na inicial é medida impositiva.

[...]”

O voto condutor submetido ao colegiado conhece do recurso, mas
nega provimento.

Contudo, em visita aos autos, peço vênia para divergir.

A parte autora/agravante distribuiu a ação sob a narrativa de que possui vínculo com a empresa ENERGISA por meio da UC 6/3547147-3, entretanto, foi surpreendida com a restrição de seus dados oriundos de um débito da UC 6/2699708-0.

Com isso, registrou reclamação perante a Ouvidoria da empresa, a qual resultou improcedente tendo como resposta que “
supostamente a UC 6/2699708-0 teve seu contrato encerrado no dia 05.12.2022, restando uma fatura em aberto em seu nome
”. Ainda, registrou várias ligações, com protocolo indicado, sem que houvesse solução.

Em sede de contestação, a empresa defendeu a legitimidade do débito com a juntada de registro fotográfico (
selfie
) empunhado do documento pessoal de identificação, bem como o histórico de contas e termo de encerramento da UC (esses sem assinatura).

A um primeiro momento é possível transparecer a comprovação da legitimidade do débito, entretanto, os elementos da causa pedir possuem distinções, pois, desde a inicial, a parte esclarece seu vínculo com a empresa, enquanto a defesa sequer trata especificamente desses pontos, inclusive com protocolos. A questão, aliás, atrai o art. 341 do Código de Processo Civil: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Nesta instância recursal, também se limitou a reproduzir os termos da defesa.

O juízo
a quo
bem delineou o quadro fático-probatório:

“[...] Contudo, embora as alegações aduzidas em sede de contestação, dos documentos constantes dos autos, verifica-se ausência de comprovação do vínculo da Reclamante com a Unidade Consumidora de n.º 6/2699708-0, pois infere-se que embora conste foto selfie da Reclamante em sistema interno da Reclamada (ID. 125133028), fato é, que tal documento singularmente não comprova o regular vínculo com a parte Reclamante no que tange o débito negativado, uma vez que esta normalmente por ser titular da UC n.º 6/3547147-3 (ID. 119929719 - pág. 04), mantém vínculo com a Reclamada, sendo que tal foto poderia ser enviada para atendimento de quaisquer solicitações referente a esta unidade consumidora.

Ademais, evidente que a Reclamante desde sua ciência quanto à existência do débito em questão buscou solução junto a Reclamada rechaçando a justificativa de vínculo com a Unidade Consumidora de n.º 6/2699708-0, apresentada pela Reclamada (ID. 125133023 - pág. 5).

Logo, mesmo diante a apresentação de histórico de consumo e pedido de rescisão extraído de sistema interno da Reclamada (ID’s. 125133025 e 125133027). Inexiste prova substancial da Reclamada que demonstre a regularidade da negativação do nome do Reclamante, muito menos da existência de relação jurídica entre as partes quanto à Unidade Consumidora de n.º 6/2699708-0, colacionando, apenas, consistentes, provas unilaterais, que conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, por si, não são capazes de comprovarem a regularidade da relação jurídica e por corolário da negativação.

[...]”

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

No entendimento deste vogal, a considerar a inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor (nos casos em que há a presença da verssomilhança e hipossuficiência, como se afigura neste feito), a empresa trouxe elementos frágeis para contrapor o que foi traçado na inicial.

Por isso, acedo à conclusão dada na origem no sentido de declarar a inexistência do débito e, por consequência, a configuração do dano moral puro, nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A inscrição
sub judice
é a única que pesa contra a parte agravante associada a prova das tentativas malsucedidas de resolução administrativa. Importa enfatizar que não há falar em duas condenações distintas (“dano temporal”) como pretende a parte agravante, mas, sim, um fundamento para aquilatar.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso
.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006425-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (destaquei)

Dentro dessa parametrização, e especialmente pela evidente recalcitrância da empresa, entendo como razoável e adequado o arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A quantia atenderá a dupla finalidade: reparatória e pedagógica.

Os consectários legais já estão de acordo com as Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para
PROVER, EM, PARTE,
o recurso de agravo interno, reformar a decisão agravada, negar provimento ao recurso inominado interposto pela empresa ré e dar parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para majorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024